Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602441-80.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
22/09/2023
Número: 0602441-80.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 21/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - MARINALDO MACHADO JUNIOR -
REPUBLICANOS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARINALDO MACHADO JUNIOR
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
JORGE ABRAO FAIAD NETO (ADVOGADO)
MARINALDO MACHADO JUNIOR (REQUERENTE)
JORGE ABRAO FAIAD NETO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43724104
20/09/2023
13:56
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.485

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602441-80.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARINALDO MACHADO JUNIOR DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: JORGE ABRAO FAIAD NETO - OAB/PR23782
REQUERENTE: MARINALDO MACHADO JUNIOR
ADVOGADO: JORGE ABRAO FAIAD NETO - OAB/PR23782
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
GASTOS ELEITORAIS REALIZADOS EM DATA ANTERIOR À DATA
INICIAL DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
OMISSÃO NA PARCIAL. PERCENTUAL INEXPRESSIVO.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

1. Quando a ausência de registro de gastos realizados em data anterior
à prestação de contas parcial não inviabiliza a atividade fiscalizatória e
as informações estiverem na prestação de contas final é possível a
aposição de ressalvas.

2. É de regra a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade se houver irregularidade de diminuto percentual.

3. Aprovação das contas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Num. 43724104 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:56:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013561707100000042683566
Número do documento: 23092013561707100000042683566
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/09/2023 10:52:20

Curitiba, 18/09/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por MARINALDO MACHADO
JUNIOR, candidato não eleito para o cargo de Deputado Federal pelo Partido REPUBLICANOS,
nas Eleições Gerais de 2022.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político.

O prestador apresentou a prestação de contas parcial em 12/09/2022 e as contas
finais foram entregues em 14/10/2022, dentro do prazo previsto na Resolução TSE nº
23.607/2019.

A Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela aprovação com ressalvas das
contas de campanha, em razão de gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época.

A Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido, manifestou-se pela
aprovação com ressalvas, assevera “as divergências entre a prestação de contas parcial e final
somam R$ 600,00 (seiscentos reais) e representam 1,07% do total dos gastos contratados na
campanha, percentual diminuto que possibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade” (ID 43656843 ).

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que impedem a
análise transparente das contas se revestem de gravidade que não pode ser relevada. Nas
palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial – de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (GOMES, José Jairo,
Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
Num. 43724104 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:56:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013561707100000042683566
Número do documento: 23092013561707100000042683566
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/09/2023 10:52:20

No caso, cuida-se de Prestação de Contas de MARINALDO MACHADO JUNIOR,
candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido REPUBLICANOS, referente às
eleições gerais de 2022.

O candidato obteve 1.769 votos válidos e para realização de sua campanha eleitoral
arrecadou R$ 58.033,00, constituídos de:

R$ 6.200,00 – doação de recursos financeiros por pessoas físicas (Outros
Recursos)

R$ 1.833,00 – doação de recursos estimáveis em dinheiro de Partido Político
(Outros Recursos)

R$ 30.000,00 – doação de recursos financeiros por partido político (FEFC)

R$ 20.000,00 – doação de recursos financeiros por partido político (Fundo
Partidário)

A Seção de Contas Eleitorais, no parecer conclusivo, manifestou-se pela aprovação
com ressalvas, em face de gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega
da prestação de contas parcial, mas não informados à época.

Em consonância com o entendimento do Parecer Técnico, a Procuradoria Regional
Eleitoral manifesta-se pela aprovação com ressalvas, assevera “as divergências entre a
prestação de contas parcial e final somam R$ 600,00 (seiscentos reais) e representam 1,07% do
total dos gastos contratados na campanha, percentual diminuto que possibilita a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,” (ID 43656843 ).

Passa-se a análise da irregularidade:

Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à
época.

Pela unidade técnica foi detectado que na data de 05/09/2022 o prestador realizou
um gasto no valor de R$ 600,00 realizado em data anterior à data da entrega da prestação de
contas parcial, mas não informados à época. Referida omissão representa 1,07% do total de
pagamentos de despesas. Conforme imagem a seguir.

Para a d. Procuradoria a prestação de contas comporta aprovação com ressalvas,
pois “[o] percentual diminuto que possibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, ensejando apenas aposição de ressalva.”

No caso, verifica-se que na prestação de contas final foram declaradas todas as
receitas e despesas que não haviam sido informadas na prestação de contas parcial, de modo
que não houve prejuízo à fiscalização das receitas e despesas. Demais disso, conforme
entendimento sedimentado da Corte Superior, o percentual da irregularidade é de apenas 1,07%
da arrecadação, considerado diminuto.

Sobre o ponto esta Corte já se manifestou no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL.
OMISSÃO DE DESPESA. NOTA FISCAL NÃO CANCELADA. VALOR
IRRISÓRIO. NÃO INFORMAÇÃO DE GASTOS REALIZADOS ANTES DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. IRREGULARIDADE NO MONTANTE
Num. 43724104 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:56:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013561707100000042683566
Número do documento: 23092013561707100000042683566
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/09/2023 10:52:20

DE 0,97% DO TOTAL DAS DESPESAS DE CAMPANHA. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS
JULGADAS APROVADAS COM RESSALVA.

1. Trata-se de prestação de contas de candidata eleita ao cargo de Deputado
Estadual, no pleito de 2022.

2. Quando não se trata de valor significativo e nem impacta a
transparência e a fiscalização, a omissão de despesa e a omissão de
gastos na prestação de contas parcial implicam apenas a aposição de
ressalva.

3. No caso, ausente a má-fé da prestadora, os gastos omitidos nas contas
parciais, somados à omissão de despesa, representam apenas 0,97% do
total das despesas da campanha, razão pela qual a irregularidade não
prejudicou a transparência e a fiscalização.

4. Contas aprovadas, com ressalva, com determinação de devolução ao erário.

(Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Prestacao De Contas 060261674/PR,
Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Acórdão de
30/11/2022, Publicado no(a) Publicado em Sessão-349, data 01/12/2022)

Em conclusão, referidos gastos havidos antes da apresentação da prestação de
contas parcial, e nela não declarados são vícios superáveis, mediante a aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, haja vista que além de se tratar de única irregularidade, o
baixo percentual (1,07%) permite a aposição de ressalvas, eis que a fiscalização e integridade
das contas finais não foram comprometidas. Assim, nos termos do art. 74, II da Resolução TSE
nº 23.607/2019, as contas podem ser aprovadas com ressalvas.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de que a Corte APROVE COM RESSALVAS
as contas de MARINALDO MACHADO JUNIOR, relativas à campanha eleitoral para o cargo de
Deputado Federal, pelo Partido REPUBLICANOS, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento
no art. 74, II da Resolução TSE n° 23.607/2019;

É como voto.

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602441-80.2022.6.16.0000 - Curitiba -
Num. 43724104 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:56:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013561707100000042683566
Número do documento: 23092013561707100000042683566
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/09/2023 10:52:20

PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
MARINALDO MACHADO JUNIOR DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO:
JORGE ABRAO FAIAD NETO - PR23782 - REQUERENTE: MARINALDO MACHADO JUNIOR -
Advogado do REQUERENTE: JORGE ABRAO FAIAD NETO - PR23782 -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 18.09.2023

Num. 43724104 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:56:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013561707100000042683566
Número do documento: 23092013561707100000042683566
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/09/2023 10:52:20